Tribunal: TJMT
Processo: 1014206-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANDRA REGINA DE CARVALHO - CPF: 468.840.841-20 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESEMPENHO DE ATIVIDADE INSALUBRE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança proposta por SANDRA REGINA DE CARVALHO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a majoração do percentual de insalubridade ao grau máximo, bem como o recebimento do pagamento dessa diferença.

2.

A Ação que visa o recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo, revela-se complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.

3. Nesse sentido, é forçoso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por SANDRA REGINA DE CARVALHO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a majoração do percentual de insalubridade ao grau máximo, bem como o recebimento do pagamento dessa diferença.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente
SANDRA REGINA DE CARVALHO
interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais, pela necessidade de produção de prova pericial e no mérito a procedência dos pedidos formulados a inicial.

O Recorrido, em suas contrarrazões postula pelo improvimento do Recurso e a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020